Tribunal: TJMT
Processo: 0001034-93.2015.8.11.0101
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001034-93.2015.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO DE MIRANDA - CPF: 148.173.739-20 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MARIO DE MIRANDA - CPF: 195.644.819-53 (APELANTE), LEUCIR MIRANDA - CPF: 442.720.579-87 (APELANTE), DARIO DE MIRANDA - CPF: 250.882.119-53 (APELANTE), VILSON DE MIRANDA - CPF: 347.434.059-04 (APELANTE), RAUL DE MIRANDA - CPF: 425.682.349-20 (APELANTE), ANTONIO LUIZ DE MIRANDA - CPF: 385.256.909-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EMENDA À INICIAL – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO – VIABILIDADE – AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL – DISPENSA NA HIPÓTESE DE EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC.

2. A Lei n.o 12.651/2012, apesar de ter revogado a Lei n.o 4.771/1965, não extinguiu a obrigatoriedade de instituição da área de reserva legal nos imóveis rurais, tampouco dispensou o seu registro.

3. O art. 18, da Lei n.o 12.651/2012, em seu § 4o, permite concluir que somente é dispensada a averbação na matrícula do imóvel se já houver o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que não restou demonstrado nos autos.

4. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por GILBERTO DE MIRANDA, MARIO DE MIRANDA, LEUCIR MIRANDA,

DÁRIO DE MIRANDA, VILSON DE MIRANDA, RAUL DE MIRANDA e

ANTONIO LUIZ DE MIRANDA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Thatiana dos Santos, na
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL”
n.o 0001034-93.2015.811.0101
, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Única da Comarca de Cláudia, MT, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 185724893):

“I – RELATÓRIO

Trata-se de ação civil pública promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO
em face de
ANTONIO LUIZ DE MIRANDA, RAUL DE MIRANDA, VILSON DE MIRANDA, DARIO DE MIRANDA, LEUCIR MIRANDA, MARIO DE MIRANDA, GILBERTO DE MIRANDA,
objetivando a regularização e a averbação da área de reserva legal do (s) imóvel (is) rural (is) de sua propriedade (matrícula no 2.737 do CRI local). Informou que o Código Florestal exige a averbação no Registro de Imóveis, garantindo a publicidade da reserva legal e sua localização, estando ainda o proprietário do imóvel obrigado a realizar o CAR – Cadastro Ambiental Rural no órgão competente. Esclareceu que a averbação somente é possível após a realização do CAR. Requereu assim a procedência dos pedidos para o fim de obrigar a parte Requerida: a) a não fazer, abstendo-se de realizar, bem como não permitir que outros realizem em área sob sua responsabilidade, corte de mata nativa ou área de preservação permanente sem autorização do órgão ambiental competente, assim como a utilização de fogo de limpeza da área ou qualquer atividade potencialmente poluidora na área em comento; b) a fazer consistente na regularização da área de reserva legal do imóvel descrito na inicial, realizando-se o CAR com a reserva legal devidamente declarada, ou sua averbação no Registro de Imóveis caso ainda não implementado o CAR. Juntou documentos à inicial.

A inicial foi recebida em 01.08.2015, tendo sido determinada a citação da parte Requerida (ID. 66689348 – pág. 35 – 29.09.2021).

O
parquet
manifestou pela obrigatoriedade de recuperação do meio ambiente, a imprescindibilidade da pretensão de recuperação ambiental e a inversão do ônus da prova (ID. 66689348 – pág. 62/67 – 29.09.2021).

Juntada de certidão de óbito do requerido Eduardo Sinval de Miranda (ID. 66689348 – pág. 71 – 29.09.2021).

Instado, o Ministério Público requereu o aditamento da inicial para substituir o polo passivo por ANTONIO LUIZ DE MIRANDA, RAUL DE MIRANDA, VILSON DE MIRANDA, DARIO DE MIRANDA, LEUCIR MIRANDA, MARIO DE MIRANDA, GILBERTO DE MIRANDA e a citação dos requeridos. Ainda, mencionou que a matrícula no 2.737 foi desmembrada e originou a matrícula no 5.212 (ID. 66689348 – pág. 75/77 – 29.09.2021).

Em 27.04.2020, foi recebido o aditamento da inicial e determinada a substituição processual do polo passivo e a citação dos requeridos (ID. 66689348 – pág. 176 – 29.09.2021).

Citada, a parte requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, a ausência dos pressupostos processuais e extinção dos autos, tendo em vista que o autor da ação faleceu antes da propositura da demanda. Aduziu a ilegitimidade passiva dos requeridos Mario de Miranda, Leucir Miranda, Dário de Miranda, Vilson de Miranda, Raul de Miranda d Antônio Luiz de Miranda, pois não possuem qualquer vínculo com a área, eis que o requerido Gilberto de Miranda adquiriu a propriedade. Asseverou a ausência de interesse de agir, vez que não existe pretensão resistida pela parte requerida. No mérito, pugnou pelo reconhecimento da improcedência dos pedidos, tendo em vista a inexistência de obrigatoriedade de averbação da reserva legal na matrícula do imóvel. Juntou documentos. (ID. 66901837 –01.10.2021).

O Ministério Público apresentou impugnação à contestação asseverando a inexistência de nulidade processual, eis que foi realizado o aditamento da inicial e não mera substituição processual. Reconheceu a ilegitimidade passiva dos requeridos Mario de Miranda, Leucir Miranda, Dário de Miranda, Vilson de Miranda, Raul de Miranda d Antônio Luiz de Miranda. Requereu a procedência do pedido, afirmando que o pedido de regularização da reserva legal na matrícula foi de modo alternativo, caso ainda não tivesse implementado o CAR (ID. 93800184 – 29.08.2022).

Instados para manifestar sobre a produção de provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID. 104102292 – 17.11.2022 e ID. 104499529 – 21.11.2022).

É, em síntese, o Relatório.

II- FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do art. 355, do Código de Processo Civil, o feito comporta
julgamento antecipado
, eis que inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução.

Antes de analisar o mérito, passo a análise das preliminares arguidas pela defesa.

Quanto à
preliminar de ilegitimidade dos requeridos Mario de Miranda, Leucir Miranda, Dário de Miranda, Vilson de Miranda, Raul de Miranda d Antônio Luiz de Miranda,

entendo que merece ser acolhida
, eis que o imóvel foi alienado ao requerido Gilberto de Miranda, não havendo qualquer vínculo do objeto dos autos em relação aos demais requeridos.

Diante disso,
acolho a preliminar arguida.

Em relação à
pretensão resistida
, devido ao falecimento do autor Eduardo antes da propositura da ação e o não esgotamento das vias administrativas em relação ao requerido Gilberto de Miranda, entendo que não merece prosperar.

Nesse sentido, a Constituição Federal consagra, em sede do inciso XXXV, de seu art. 5o, o princípio constitucional da inafastabilidade da justiça, dispondo que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Nesse sentido, em regra, a ausência de notificação administrativa não configura óbice ao acesso ao Judiciário, vez no âmbito ambiental não se deve amparar em uma simples pretensão resistida, pois seus efeitos se protraem no tempo e afetam toda a coletividade.

Desse modo,
rejeito a preliminar arguida.

Sobre a
ausência de pressupostos processuais
ante a incapacidade da parte requerida, tendo em vista a impossibilidade de substituição processual por falta de angulação processual, entendo que não merece prosperar, pois não houve a simples substituição processual pelos herdeiros, mas o aditamento da inicial, onde inclusive foi recebido pelo juízo.

Em razão disso,
rejeito a preliminar levantada pelo requerido
.

A presente controvérsia cinge-se em verificar a necessidade de regularizar a averbação de reserva legal.

A instituição de Reserva Legal tem por finalidade assegurar a preservação da biodiversidade local, conter o desmatamento, além de incentivar a recuperação, especialmente nas propriedades que já se encontravam totalmente exploradas, mediante singela diminuição da capacidade produtiva.

Nesse sentido, a mera inobservância de tal regra, por si só, já é ensejadora de lesão ao meio ambiente.

Trata-se de obrigação que se mantém, inobstante a edição do Novo Código Florestal. Desse modo, mesmo que se pondere se tratar de legislação menos rigorosa, as novas regras fundamentam-se em ordenamento específico insculpido no artigo 225, da Constituição Federal, segundo o qual:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum ao povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

Logo, a Lei n.o 12.651/12 mantém a obrigação de instituição de Reserva Legal,
dispensando a averbação na matrícula do imóvel nas hipóteses em que o proprietário comprove o registro da reserva legal no Cadastro Ambiental Rural (CAR),
nos termos do seu artigo 18:

“Art. 18o. A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei.

§ 1o A inscrição da Reserva Legal no CAR será feita mediante a apresentação de planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2o Na posse, a área de Reserva Legal é assegurada por termo de compromisso firmado pelo possuidor com o órgão competente do Sisnama, com força de título executivo extrajudicial, que explicite, no mínimo, a localização da área de Reserva Legal e as obrigações assumidas pelo possuidor por força do previsto nesta Lei.

§ 3o A transferência da posse implica a sub-rogação das obrigações assumidas no termo de compromisso de que trata o § 2o.

§ 4o O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, sendo que, no período entre a data da publicação desta Lei e o registro no CAR, o proprietário ou direito à gratuidade deste ato.

O CAR consiste em um registro eletrônico, criado pela Lei 12.651/2010, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente ­ SINAMA, obrigatório para todos os imóveis rurais, que tem por finalidade integrar as informações ambientais referentes à situação das Áreas de Preservação Permanente - APP, das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país.

Assim, ainda que se entenda que até a efetiva implantação do CAR no âmbito nacional e estadual, persiste a obrigação de averbação da Reserva Legal na matrícula do imóvel, em prol da proteção ambiental, a mera apresentação da matrícula não basta para demonstração de ausência de observância dos preceitos ambientais na área impugnada.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.297.128-BA (2011/0295243-9), da Relatoria da Ministra Eliana Calmon, consignou que:

“Após a promulgação do Novo Código Florestal, a obrigação de averbar a área de reserva legal à margem da inscrição de matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, conforme determinava o § 8o do art. 16 da Lei 4.771/65 (incluído pela Medida Provisória n.o 2.166-67, de 2001), não é mais exigida com esses contornos. Segundo a nova regra, o registro da área de reserva legal no Cadastro Ambiental Rural - CAR desobriga a averbação no ofício de registro de imóveis, estando a matéria atualmente disciplinada da seguinte forma (...).”

E os tribunais pátrios:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR - ÁREA DE RESERVA LEGAL - AVERBAÇÃO À MARGEM DO REGISTRO DO IMÓVEL - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA. 1. A CF/88 prevê em seu art. 24, §4o que a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrária. 2. Embora a Lei Estadual no. 14.309/2002 prevê a necessidade do registro, o vigente Código Florestal (Lei Federal no.12.651, de 25 de maio de 2012) dispõe que o registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de Registro de Imóveis, portanto, essa previsão estadual encontra-se suspensa. Nesse sentido, é o Provimento 242/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. 3. Nessa estreita via cognitiva, não se vislumbra nem o fumus boni iuris e nem o periculum in mora. 4. Negar provimento ao recurso.”
(TJMG, 8a CÂMARA CÍVEL, Desa. Rela. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, julgado em 09/05/2013).

É verdade que a finalidade da averbação e da inscrição no CAR são diversas. Assim, necessário ponderar-se que a inscrição no CAR é suficiente à pretensão de natureza ambiental e, neste aspecto, é satisfatório, mas a averbação se destina à publicidade, restrição sobre domínio, vinculando não só os proprietários, mas também terceiros, de tal modo que apenas a publicidade registral produz efeitos quanto à consideração da área afetada no cálculo da produtividade do imóvel; à garantia de isenção tributária sobre as áreas de reserva inscritas e à restrição do domínio propriamente dito.

Logo,
analisando os autos denota-se que não restou comprovado que a parte requerida cumpriu com sua obrigação, vez que não apresentou o registro da reserva legal no CAR.

Destaca-se que em pese o §3o do art. 29 da lei no 12.651/2012 tenha alterado o prazo para indeterminado, tal fato não restringe a ação judicial, desde que observado o devido processo legal. Além disso, constata-se que a indeterminação na verdade foi para reconhecer o caráter permanente do CAR, possibilitando que os proprietários e possuidores de imóveis rurais solicitem a instituição administrativa da Reserva Legal, não podendo os proprietários e/ou possuidores requisitarem por mera conveniência, devendo assim ser observada a proteção ao meio ambiente.

Sobre o tema:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - APLICAÇÃO ANÁLOGICA DO ART. 19 DA LEI DA AÇÃO POPULAR - DESCABIMENTO - PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - OBSERVÂNCIA - APELAÇÃO CÍVEL - IMÓVEL RURAL - INSCRIÇÃO NO CAR - IRDR-TJMG No. 30 - APLICAÇÃO DA TESE - OBRIGAÇÃO COGENTE - CONVENIÊNCIA DO PROPRIETÁRIO - INEXISTÊNCIA - RESERVA LEGAL - VINTE POR CENTO DA ÁREA TOTAL - NECESSIDADE - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - INDÍCIOS - AUSÊNCIA - EXERCÍCIO ANÔMALO DO DIREITO DE PROPRIEDADE - PRESUNÇÃO - DESCABIMENTO. - Conforme entendimento majoritário e consolidado no âmbito desta 8a Câmara Cível o art. 19 da Lei da Ação Popular não se aplica às Ações Civis Públicas Ambientais julgadas improcedentes - "
A Lei no 12.651/2012 não extinguiu a imprescindibilidade da instituição de área de reserva legal nos imóveis rurais. Essa instituição dispensa, no entanto, a formalização por meio da averbação da reserva legal em Cartório do Registro de Imóveis, bastando o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR)"
(TJMG - IRDR - Cv 1.0016.12.003371-3/005, Relator (a): Des.(a) Wander Marotta, 1a Seção Cível, julgamento em 25/06/2018, publicação da sumula em 28/06/2018) -
A indeterminação de prazo expressa no art. 29, § 3o, da Lei Federal de no. 12.651/2012 diz respeito ao caráter permanente do CAR, não transformando a obrigação legal em um dever submetido à mera conveniência do proprietário/possuidor, sob pena de se reduzir o grau de proteção do meio ambiente
- Com exceção dos imóveis situados em florestas, cerrado ou em área de campos gerais, a Reserva Legal deve compreender, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área total do bem, nos termos do art. 12 do Código Florestal - Afigura-se desproporcional impor ao requerido o ônus de comprovar, após o encerramento da instrução probatória e da prolação de sentença, o nível de preservação das suas propriedades rurais, mormente quando inexistem mínimos elementos que apontem intervenções ilícitas o u prejuízos de ordem ambiental, sendo inviável se presumir o exercício anômalo do direito de propriedade.”
(TJ-MG - AC: 10396180026769001 Mantena, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2021) g.n.

Acerca da
obrigação de não fazer,
consistente em abster-se de realizar ou permitir que outros realizem corte de mata nativa ou em área de preservação permanente em desacordo com a lei bem como utilizar fogo para limpeza da área ou outra atividade potencialmente poluidora, tenho que merece guarida.

Com efeito, o artigo 225 da Constituição Federal impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Ainda, o parágrafo 3° do citado artigo 225 da nossa Lei Maior dita que
“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

De acordo com Édis Milaré,
“[o] dano ambiental mede-se por sua extensão, impondo a reparação integral a teor do que estabelecem os arts. 14, § 1°, da Lei n° 6.938/1981 e 225, § 3°, da CF, os quais não fazem qualquer referência a uma indenização tarifária. A teoria da reparação integral do dano ambiental, adotada no Brasil significa que a lesão causada ao meio ambiente há de ser recuperada em sua integridade e qualquer norma jurídica que disponha em sentido contrário ou que pretenda limitar o montante indenizatório a um teto máximo será inconstitucional; (...)”
(
in
Direito do Ambiente, Revista dos Tribunais, 8a edição, p. 426).

A responsabilidade daquele que infringe as normas ambientais, portanto, é objetiva, impondo-se a reparação integral. Ainda, nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do novo Código Florestal,
“[a]s obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”.

Desta feita, extrai-se que as obrigações derivadas da legislação ambiental são intrínsecas à coisa, ou seja, possuem natureza propter rem, transmitindo-se ao sucessor e, inclusive, àquele que frui do imóvel.

Destaque-se que, nos termos do inciso II do artigo 186 da Constituição Federal, a função social da propriedade rural só será cumprida se atender ao requisito de utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação o meio ambiente.

Assim, para atendimento dos mandamentos constitucionais, em sendo atual proprietária, é a parte requerida responsável pela regularização ambiental da propriedade rural, inclusive solidariamente.

Deste modo, são seus deveres abster-se ou impedir que terceiros degradam a propriedade rural, sob pena de sofrerem responsabilização civil.

III- DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva dos requeridos Mario de Miranda, Leucir Miranda, Dário de Miranda, Vilson de Miranda, Raul de Miranda e Antônio Luiz de Miranda em relação à matrícula no 5.211 do CRI local,
devendo serem excluídos do polo passivo da demanda, julgo
PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil para o fim de: a) DETERMINAR a abstenção de qualquer ato que importe em corte de área nativa ou de preservação permanente sem autorização legal, na área correspondente à matrícula no 5.211 do CRI local, bem como abster-se de utilizar fogo para limpeza da área ou qualquer outra atividade potencialmente poluidora; b) DETERMINAR que a parte requerida promova a regularização da área de reserva legal do(s) imóvel(is) acima mencionado(s), através do CAR.

Embora o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, deixo de condenar o Ministério Público em custas processuais e honorários, devido a sua isenção.

Custas processuais pela parte requerida.

Sem condenação em honorários advocatícios, por força do artigo 128, § 5o, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal.

Anoto que a
oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
(inclusive voltados à mera rediscussão do julgado) poderá dar ensejo à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Caso interposto recurso de apelação
, dê-se vista à parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal.

Após, independentemente de juízo de admissibilidade, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do artigo 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil, tomando-se as providências necessárias.

Ausente recurso
, certifique-se o trânsito em julgado, intimando-se a parte interessada, sendo o caso, para instauração do incidente de cumprimento de sentença, e exaurida a prestação jurisdicional da fase de conhecimento, providencie-se a baixa do processo e a arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

Cláudia, datado eletronicamente.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito”

Nas razões recursais, a parte apelante argui a prejudicial de mérito consistente na ausência dos pressupostos processuais – ausência de personalidade jurídica (capacidade de ser parte) e ilegitimidade passiva
ad causam
da parte falecida (capacidade processual).

Nesse sentido, sustenta que:
“(...) ao concluir pelo afastamento da tese de AUSÊNCIA dos pressupostos processuais de existência/constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (
capacidade da parte e legitimidade ativa
ad causam
),
tendo em vista o falecimento prévio único réu demandado anteriormente à propositura da ação em primeira instância, a sentença de 1a instância violou os artigos 2o, 6o e 682, do Código Civil de 2002 e aos artigos 70, 321, 329 e 485, IV e §3o, do CPC, bem como o artigo 18 da Lei Federal 12.651/2012 (Novo Código Florestal), que indica o CAR como meio correto para indicar a área de reserva legal dos imóveis rurais.”

Argumenta, ainda,
“(...) ser impossível falar em possibilidade de emenda à inicial e/ou substituição processual, na forma dos artigos 321 e 329, ambos do CPC, conforme fundamentou a sentença, na medida em que a morte ocorreu ANTES do ajuizamento da ação, logo, impossível a sucessão ou emenda processual, haja vista a ausência de capacidade de parte do de
cujus
.”

No mérito, afirma que:
“(...) com a alteração legal no ordenamento jurídico, mais precisamente com a vigência do artigo 18 do NCF, pela qual o meio adequado para informar a área de reserva legal é o registro no Cadastro Ambiental Rural (...)”,
logo, não há falar na averbação da área de reserva legal no registro imobiliário.

Ante o exposto, requer
:

“1. reconhecer a necessidade de extinção da ação civil pública, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC, em razão da ausência dos pressupostos processuais ante o falecimento do primeiro e único requerido – Eduardo Sinval de Miranda – mais de dois anos antes da propositura da ação, violando, assim, os artigos 2o, 6o e 682, do CC/02 e aos artigos 70, 321, 329 e 485, IV e §3o, do CPC/2015;

2. Em sede de mérito, caso ultrapassada a preliminar/prejudicial acima, REQUER O PROVIMENTO do recurso, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente os pedidos da ação civil pública, por se tratar apenas de uma faculdade do proprietário, sendo o meio adequado o registro no CAR, nos termos do artigo 18, do Código Florestal;”

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pede pelo desprovimento do apelo e a manutenção da sentença (ID. 185727652).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
improvimento
do recurso (ID. 198316690).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto por GILBERTO DE MIRANDA, MARIO DE MIRANDA, LEUCIR MIRANDA, DÁRIO DE MIRANDA, VILSON DE MIRANDA, RAUL DE MIRANDA e ANTONIO LUIZ DE MIRANDA (ID. 185724895), contra a sentença que julgou procedente a ação civil pública ambiental,
“para o fim de: a) DETERMINAR a abstenção de qualquer ato que importe em corte de área nativa ou de preservação permanente sem autorização legal, na área correspondente à matrícula no 5.211 do CRI local, bem como abster-se de utilizar fogo para limpeza da área ou qualquer outra atividade potencialmente poluidora; b) DETERMINAR que a parte requerida promova a regularização da área de reserva legal do(s) imóvel(is) acima mencionado(s), através do CAR.”

Preliminarmente, a parte apelante argui a prejudicial de mérito consistente na ausência dos pressupostos processuais – ausência de personalidade jurídica (capacidade de ser parte) e ilegitimidade passiva
ad causam
da parte falecida (capacidade processual),
“(...) tendo em vista que o óbito do réu ocorreu antes da distribuição da exordial, não há se falar em substituição processual, isso, pois, tal instituto é unicamente aplicável nos casos de morte após a angulação processual, com a regular formação do processo.”

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, tendo o requerido falecido antes da propositura da ação, deve ser facultada a emenda da petição inicial, a fim de regularizar o polo passivo da lide, ante a ausência de ato citatório válido da parte ré.

Com efeito, ainda que seja impossível a aplicação dos institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual diante da ilegitimidade passiva do de
cujo
s, deve-se ser facultado ao autor, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, na forma do art. 321, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria, confira-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015.
2. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ – REsp. n.o 2.025.757/SE, relator ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgamento em 02.05.2023, DJe de 05.05.2023, sem destaque no original) (grifo nosso)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. 1- Recurso especial interposto em 18/2/2022 e concluso ao gabinete em 8/4/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado. 3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018. 4
- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido.
5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado. 6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado. 7- Recurso especial provido. (STJ – REsp n.o 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02.08.2022, DJe de 05.08.2022)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL
. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. PERÍCIA OBSCURA. PONTO OMISSO. DIREITO DE ESCLARECIMENTO. TUTELA DO MEIO AMBIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO NATURA. MULTA ADMINISTRATIVA E DEVER DE REPARAÇÃO. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS.
1.O falecimento do promovido antes do ajuizamento da ação não enseja a imediata extinção do feito sem resolução do mérito, sendo indispensável oportunizar previamente ao autor emendar a petição inicial com vistas a promover a substituição do polo passivo pelo espólio, na forma do art. 321, do CPC. Precedente STJ.
(...) (TJ-GO 0135603-05.2012.8.09.0097, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/06/2022)(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA – REQUERIDA FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INCAPACIDADE DE SER PARTE – EMENDA À INICIAL – POSSIBILIDADE – INCLUSÃO DE ESPÓLIO OU HERDEIROS – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de réu falecido previamente à propositura da ação, não cabe a sucessão processual, nos termos do art. 110 do CPC. Todavia, antes do ato citatório válido, é possível ao autor emendar a inicial para regularização do polo passivo, conforme precedente do STJ e deste Sodalício.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001382-80.2017.8.11.0024, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2024)(grifo nosso)

Na espécie, sendo a responsabilidade por reparação transmissível (dano ambiental), descabe falar em imediata extinção do feito sem que antes seja oportunizada a emenda da peça vestibular com a adequação do polo passivo.

Ademais, como bem consignado pelo magistrado sentenciante,
“sobre a
ausência de pressupostos processuais
ante a incapacidade da parte requerida, tendo em vista a impossibilidade de substituição processual por falta de angulação processual, entendo que não merece prosperar, pois não houve a simples substituição processual pelos herdeiros, mas o aditamento da inicial, onde inclusive foi recebido pelo juízo.”

Com essas considerações, REJEITO a preliminar aventada.

DO MÉRITO:

Como dantes mencionado, a irresignação do Apelante se restringe à condenação na obrigação de fazer, consistente na averbação da área de reserva legal à margem de

matricula do imóvel, entendo que tal insurgência
não

merece prosperar.

De fato, a Lei n.o 4.771/65 (Código Florestal), previa que:

“Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:

(...)

§ 8o -
A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste Código
.”

Todavia, nos termos do artigo 18, do Novo Código Florestal (Lei n.o 12.651/2012), a nova regra é no sentido de que a área de reserva legal seja registrada no Cadastro Ambiental Rural, senão vejamos:

“Art. 18o.
A área de Reserva Legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio de inscrição no CAR de que trata o art. 29
, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento, com as exceções previstas nesta Lei.”

Desse modo, conclui-se que a Lei n.o 12.651/12, que revogou a Lei n.o 4.771/65, não suprimiu a obrigação de averbação da Área de Reserva Legal no Registro de Imóveis, mas apenas possibilitou que o registro seja realizado, alternativamente, no Cadastro Ambiental Rural - CAR.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AMBIENTAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) - OBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL - SUPERVENIÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL - MANUTENÇÃO DA OBRIGATORIEDADE - AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS - DISPENSA, NA HIPÓTESE DE EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR)
- CADASTRO REALIZADO APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA NO TAC - OBRIGAÇÃO EXTINTA - INEXIGIBILIDADE DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES DE FAZER CONSTANTES DO TAC - PROVIDENCIAR O LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OBTER A OUTORGA PARA USO DA ÁGUA - CASOS DE DISPENSA PELA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.

A Lei n. 12.651(2012, apesar de ter revogado a Lei n. 4.771/1965, não extinguiu a obrigatoriedade de instituição da área de reserva legal nos imóveis rurais, tampouco dispensou o seu registro.
O art. 18 da Lei n. 12.651/2012, em seu § 4o, permite concluir que somente é dispensada a averbação na matrícula do imóvel se já houver o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR). (...)

(STJ – Resp n.o 1719503 MG 2018/0013158-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 27/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR – MINISTÉRIO PÚBLICO DESTE ESTADO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – OBRIGAÇÃO ASSUMIDA: AVERBAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL – DISPENSA NA HIPÓTESE DE EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO TAC – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 – A Lei n. 12.651/2012, apesar de ter revogado a Lei n. 4.771/1965, não extinguiu a obrigatoriedade de instituição da área de reserva legal nos imóveis rurais, tampouco dispensou o seu registro. O art. 18 da Lei n. 12.651/2012, em seu § 4o, permite concluir que somente é dispensada a averbação na matrícula do imóvel se já houver o registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR), o que não restou demonstrado nos autos.

2 – O compromisso de ajustamento de conduta é um título executivo extrajudicial, por meio do qual um órgão público legitimado toma do causador do dano o compromisso de adequar sua conduta às exigências da lei. 3 – Admissível a cominação de multa diária como meio coercitivo para obrigar o compromissário a adimplir a obrigação de fazer, na forma do art. 5o, § 6o, combinado com o art. 11 da Lei no 7.347/1985. Limitação do valor da multa estipulada no título extrajudicial, levando em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(N.U 0001550-03.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Logo, a averbação será dispensada caso a reserva legal já esteja registrada no Cadastro Ambiental Rural, consoante dispõe o art. 18, § 4o, da Lei n.o 12.651/12, o que não ficou demonstrado no caso dos autos.

Desse modo, ausentes os requisitos que ensejam a reversão da sentença fustigada, impõe-se o não provimento do recurso e, de consequência, a manutenção do ato sentencial objurgado.

Com essas considerações e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024